Tribunal: STF
Processo: RE 434338
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÃO
INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A EXECUÇÃO NÃO FOR
EMBARGADA. NORMA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA. QUESTÃO RELATIVA
À ORIGEM DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
A anterior propositura da ação de execução não é
 suficiente, por si só, a afastar a aplicação da norma que veda a
condenação da fazenda pública em honorários advocatícios em ação de
execução quando não forem opostos embargos.
Não tendo sido
questionada a origem do título executivo por meio de embargos de
declaração não se pode tê-la por prequestionada.
Agravo regimental
a que se nega provimento.